Tribunal: TJMT
Processo: 0001564-58.2018.8.11.0080
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001564-58.2018.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EXPEDITO MARCOS GONCALVES PIRES - CPF: 611.879.339-53 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), CAMILA ALEXANDRA UBIALLI - CPF: 049.542.099-94 (ADVOGADO), ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - CPF: 897.213.221-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA E FUNDAMENTADA – ACÓRDÃO MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO.

São cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material (Art. 1.022, CPC), não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do embargante quanto à matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
EXPEDITO MARCOS GONCALVES PIRES
de Acórdão que,
à unanimidade
,

negou provimento ao Apelo interposto pelo Embargante, eis a ementa (ID. 236455695):

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – A REQUERIDA SUSTENTA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COBRADOS PELO BANCO AUTOR E RECHAÇA AS DEMAIS CLÁUSULAS DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – TAXA DE JUROS QUE NÃO SUPERA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe ao Magistrado da causa analisar o cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção. Em se verificando que a lide se refere a questão de direito, é despicienda a produção de provas técnicas.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (SÚMULA 382 DO STJ), a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Na hipótese dos autos, observa-se que a taxa de juros mensal contratada não ultrapassa o limite estabelecido pelo BACEN.

Concernente aos demais pontos de inconformismo suscitado pelo Apelante em que alega excesso de execução, há que se respeitar o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), especialmente diante da emergência da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei 13.874/19). Deve o embargante suportar os ônus contratados, mesmo porque sequer houve alegação de erro, dolo, coação, simulação ou fraude.

Quanto ao pleito de compensação de dívidas/substituição de título de crédito/garantias, para a substituição da garantia contratual é indispensável a anuência do credor hipotecários, de acordo com o art. 797, do CPC. Na hipótese, observa-se que o Banco Apelado manifestou recusa à troca da garantia (ID. de origem 58310049).

O Embargante aponta o vício da omissão no Acórdão recorrido e adentra novamente na matéria objeto do Apelo; sustenta a nulidade da ação em razão da impertinência cobrança de juros capitalizados mensalmente e juros remuneratórios que afirma ser acima da média do mercado, bem como cobrança da taxa de comissão de permanência cumulada com outros encargos, dentre outros argumentos.

Alega que a sistemática adotada pelo Banco embargado se mostrou equivocada e abusiva, na medida em que ao aplicar juros sobre juros, acaba acarretando anatocismo, atualmente vedado pelo ordenamento jurídico.

Convicto nessas assertivas, almeja efeitos infringentes ao recurso para reformar a conclusão adotada no apelo recorrido.

Contrarrazões apresentadas (ID. 237973177), em que a Embargada rechaça as razões dos Aclaratórios; ao final, pede a condenação do Embargante ao pagamento de multa por oposição de recurso protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Observa-se que a fundamentação exposta no Acórdão recorrido é muito clara no sentido de que a jurisprudência hodierna tem entendido que os juros remuneratórios não se constituem como abusivos simplesmente pelo fato de a taxa de juros ser superior a 12% ao ano nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Ressalta-se que o limite legal de 1% ao mês não se aplica às instituições financeiras, mas apenas aos particulares, consoante jurisprudência pacífica.

Ficou esclarecido no Acórdão recorrido que a taxa de juros mensal aplicada ao caso concreto perfaz 9,5% ao ano (ID. de origem 58308637 – pág. 44), o que não se revela abusivo, como quer fazer crer o requerido. Aliás, ainda que fosse, o fato de os juros remuneratórios estarem acima de 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, consoante a Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça.

Logo, não há falar em abusividade na pactuação, posto que a taxa de juros cobrada não supera uma vez e meia a taxa média divulgada pelo Banco Central.

De tudo quanto exposto, não se visualiza omissão a ser sanada. Em verdade, o que a Embargante pretende é simplesmente o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Por fim, quanto ao pedido do Banco Embargado de que o Embargante se utilizou de recurso com intenção protelatória, não se entrevê nenhuma conduta de má-fé descrita no rol do art. 80, do CPC. Razão pela qual,
indefere-se
o pedido.

Com essas considerações, uma vez que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/CPC,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024